Tribunal: TJDFT
Processo: 0009193-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009193-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o Distrito Federal sobre a renúncia manifestada por JOZELIA PRAÇA DE MEDEIROS ao crédito superior a 40SM para fins de recebimento por RPV (ID: 51740701). Brasília, 9 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador